Tribunal: TJDFT
Processo: 0728354-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. REVOGAÇÃO DO ART. 65 DA LCP PELA LEI N.o 14.132/2021. NOVO CRIME DE PRESERGUIÇÃO. LIBERDADE INDIVIDUAL DA PESSOA. NÃO APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA DO ART. 65 DA LCP. ABOLITIO CRIMINIS VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No dia 1o de abril de 2021, foi publicada e entrou em vigor a Lei n.o 14.132/2021, que inseriu no Código Penal o art. 147-A, que tipifica o crime de perseguição (stalking), assim como revoga expressamente o art. 65 da Lei de Contravenções Penais, que previa a infração penal de perturbação da tranquilidade (art. 65 da LCP).
2. A despeito da revogação do art. 65 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, não houve a automática abolitio criminis para todas as condutas que estavam contidas na referida contravenção penal, ao passo que, para a aplicação da continuidade típico-normativa do art. 65 da LCP, deve-se observar a incidência de alguns dos núcleos incriminadores do novo crime de perseguição do art. 147-A, do CP.
3. Da leitura dos dois artigos leva-se à conclusão de que as duas normas divergem na medida que a conduta prevista no art. 65 da LCP não está inserida de forma automática no crime do art. 147-A do CP, uma vez, que no caso sob exame, faltou a incidência da figura do novo tipo “reiteradamente”, devendo ser mantida a abolitio criminis.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a decisão a quo.